Tribunal: STF
Processo: HC 99402
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-09-10
Data de publicação: 2009-09-10

Ementa:
HABEAS CORPUS - LIMINAR - IMPUGNAÇÃO A ATO DE INTEGRANTE DO 
   SUPREMO - ATRIBUIÇÃO. Ombreando, no ofício judicante, o relator 
   do habeas e o autor do ato atacado, cumpre ao Plenário do Supremo
   examinar o pedido de concessão de medida 
   acauteladora.

	EXTRADIÇÃO - PRISÃO PREVENTIVA - RAZOABILIDADE 
   DO PERÍODO DE CUSTÓDIA - INDEFERIMENTO DA LIMINAR. Descabe 
   cogitar de excesso de prazo na prisão processual quando o período
   transcorrido surge razoável.